Tribunal: TJDFT
Processo: 0745821-11.2023.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-22
Data de publicação: 2025-02-04

Ementa:
CIVIL. CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE E INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. SEGURO PRESTAMISTA. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. IMPOSIÇÃO. AUSENTE. LIBERDADE DE ESCOLHA. GARANTIDA PELA AVENÇA. SELEÇÃO DA INSTITUIÇÃO SEGURADORA. CONSENTIMENTO CONTRATUAL. IRREGULARIDADE. INEXISTENTE. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS. MAJORAÇÃO. RECURSO IMPROVIDO.

Sinopse fática: O autor imputa à parte ré a prática ilegal de venda casada ao exigir a contratação do seguro prestamista para a concessão dos empréstimos pretendidos. Por conseguinte, requereu a cessação da cobrança, a restituição em dobro do valor já pago, além de indenização a título de danos morais.

1. Apelação interposta contra sentença proferida em ação declaratória de nulidade e indenizatória por danos morais julgando improcedente o pedido de declaração de nulidade do valor pago a título de seguro prestamista em contrato de empréstimo bancário por venda casada. 1.1. No apelo, autor pede a reforma da sentença aduzindo irregularidade na imposição de seguro como condição na concessão de crédito em contrato de empréstimo, sendo contratado seguro por empresa do mesmo grupo da requerida.
2. O Superior Tribunal de Justiça, em sede de julgamento de recurso repetitivo, consolidou entendimento afirmando ser indevido compelir o consumidor em contrato de mútuo bancário a contratar seguro com a instituição financeira contratante ou com seguradora por ela indicada (Tema 972/STJ). 2.1. Disso decorre ser válida a contratação de seguro em contrato de empréstimo bancário quanto não condicionar a concessão do crédito à contratação do seguro e permitir a livre escolha da seguradora pelo consumidor, sob pena de configurar a prática ilegal da venda casada, nos termos do art. 39, I, do CDC.
3. No caso em análise, existe cláusula contratual específica na avença expressamente facultando ao consumidor a possibilidade de contratar seguro ao crédito ofertado, seguida de outra disposição contratual também específica estabelecendo claramente acerca da liberdade de escolha da instituição seguradora de preferência do contratante. 3.1. Nessa situação, diante da presença de cláusula contratual clara e específica na avença facultando ao consumidor a possibilidade ou não da contratação do seguro, além de outra disposição contratual específica preservando a liberdade de escolha da instituição seguradora, a seleção da seguradora indicada na avença consentida contratualmente pelo consumidor não revela venda casada. 3.2. Ademais, conforme registrou a sentença recorrida, além da estipulação clara da faculdade contratual de contratar seguro e de livre escolha do consumidor, existe proposta de adesão em apartado ao contrato de mútuo subscrita pelo consumidor admitindo os termos do seguro prestamista para garantia do crédito recebido.
4. Enfim, consentida pelo consumidor a contratação do seguro, a seleção posterior da instituição seguradora não indica violação a possibilidade de livre escolha do consumidor quanto à seguradora de sua preferência, sendo naturalmente consentida pelo próprio contratante, na ocasião da formalização do mútuo, a seleção da mesma instituição por ele escolhida para obter o crédito ou do mesmo grupo econômico como seguradora do mútuo, inexistindo venda casada. 4.1. Precedente: “No caso, foi conferida ao apelante não só a opção de contratar ou não o seguro, como também a escolha da seguradora de sua preferência, não se verificando a ocorrência de venda casada”. (07328231620208070001, Relator: Cesar Loyola, 2a Turma Cível, DJE: 28/4/2021).
5. Portanto, considerando existir cláusula contratual facultando a contratação do seguro e outra permitindo a escolha da instituição pelo contratante, assim como proposta em apartado de adesão subscrita pelo autor, correta a sentença de improcedência dos pedidos formulados na inicial.
6. A norma do art. 85, § 11, do CPC, serve de desestímulo porque a interposição de recurso torna o processo mais caro para a recorrente sucumbente. Em razão do desprovimento do recurso, deve haver a majoração para 11% dos honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, atribuída em R$ 35.745,32, observada a gratuidade de justiça.
7. Apelação improvida.